Tribunal: TJDFT
Processo: 0728235-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Recebo o recurso de apelação de BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. e MAPFRE VIDA S/A porque tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos para análise do recurso.